Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA - CPF: 326.213.881-91 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, com base em perícia grafotécnica, e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a existência de depósito na conta da autora permite compensação nos termos do art. 368 do CC;
(ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude na contratação não reconhecida;
(iii) saber se o valor da indenização por danos morais é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica afastou a autoria da assinatura no contrato impugnado, revelando fraude na formalização da contratação.
4. A autora, demonstrando boa-fé, devolveu integralmente o valor depositado, por meio de depósito judicial, afastando a incidência do art. 368 do CC.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT (Súmula 479/STJ).
6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, em razão de contrato inexistente, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo psíquico.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e às peculiaridades do caso.
8. A restituição em dobro é cabível, diante da ausência de erro justificável pela instituição financeira, conforme art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a compensação de valores prevista no art. 368 do CC quando o consumidor, vítima de contratação fraudulenta, devolve integralmente os valores indevidamente creditados.
2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato não reconhecido, ainda que praticada por terceiros.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.
4. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados quando ausente engano justificável do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 368, 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1670026/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 06.06.2022;
STJ, AgInt no REsp 1954913/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 17.10.2022;
TJMT, Ap. Cív. 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
EROTHIDE ELENA BARBOSA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do Contrato no 010015460650, condenando a parte ré, ora apelante, a restituição dos valores descontados, indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais – Id. 315646919).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, ao fundamento de que não houve comprovação de danos morais aptos a ensejar indenização, sustentando, ainda, que houve depósito do valor na conta da parte autora, motivo pelo qual requer o reconhecimento da possibilidade de compensação de valores, com fundamento no art. 368 do Código Civil.

Aduz, ademais, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional frente à complexidade da demanda e às circunstâncias do caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e autorizada a compensação dos valores eventualmente devidos (Id. 315646921).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões alegando que a sentença deve ser integralmente mantida, pois restou comprovado nos autos, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do contrato impugnado não foi aposta de próprio punho, demonstrando a inexistência da contratação e, consequentemente, a falha na prestação do serviço bancário.

Narra, ainda, que os valores depositados em sua conta foram prontamente devolvidos por meio de depósito judicial, não havendo que se falar em compensação. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade (Id. 315646927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
EROTHIDE ELENA BARBOSA.

A pretensão deduzida na origem foi parcialmente acolhida pelo Juízo de Origem, que reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 010015460650, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, fixando também indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas, honorários e outras medidas acessórias.

Irresignado, o banco sustenta, em linhas gerais, que houve equívoco na valoração da prova e no arbitramento da indenização. Alega, ainda, que, sendo a autora destinatária do valor que fora creditado em sua conta, haveria possibilidade jurídica de compensação nos moldes do art. 368 do Código Civil. Pugna, por fim, pela improcedência dos pedidos ou, ao menos, pela redução do valor indenizatório e pela substituição da restituição em dobro por simples devolução.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado exige, de início, o enfrentamento da matéria fática já delineada nos autos.
A prova pericial grafotécnica é clara ao afirmar que a assinatura constante no contrato impugnado NÃO FOI APOSTA PELA AUTORA
. Esta conclusão, tecnicamente fundamentada, corrobora
a alegação de fraude, sendo suficiente, no contexto das provas reunidas, para afastar qualquer vínculo obrigacional entre as partes
.

A própria conduta da autora, ao proceder ao depósito judicial integral da quantia indevidamente creditada em sua conta, antes mesmo da citação da parte adversa, reforça sua boa-fé e descarta qualquer enriquecimento indevido
. Não houve utilização do valor, tampouco retenção injustificada, motivo pelo qual a pretensão de compensação de valores revela-se absolutamente descabida. O art. 368 do Código Civil
não se aplica a hipóteses em que o crédito alegado pelo devedor já foi integralmente restituído por meio judicial, ainda mais quando se trata de obrigação inexistente
.

A tese de ausência de responsabilidade civil da instituição financeira tampouco merece prosperar. É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte, no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes contratuais em operações de crédito, especialmente quando atingem consumidores hipossuficientes, como é o caso dos aposentados e pensionistas
.
O risco da atividade bancária inclui o dever de adotar mecanismos eficientes de verificação de identidade e de autenticação de contratos
.

A tentativa do banco de se eximir da obrigação de indenizar, sob o argumento de que também teria sido vítima da fraude, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece o dever de indenizar em situações análogas, mesmo quando demonstrado que o dano decorreu de ação de terceiros
. A falha sistêmica na análise documental e na formalização contratual integra o núcleo da prestação de serviço da instituição financeira, cuja atividade
exige cuidado redobrado quando se trata de operações consignadas, muitas vezes celebradas com pessoas idosas ou de baixa instrução
.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE . INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO . FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO . CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts . 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ . 4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ . 6. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaquei)

A propósito, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a restituição do indevidamente despendido, na forma simples
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001478-69.2021.8 .11.0014, Relator.: Des (a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n . 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017). 2 .
“Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
. 6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
( ...). 9
. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2 .015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011147-02.2020.8.11 .0041, Relator.: Des (a). JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2 . Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3.
A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
. 4 . Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, também não há reparos a fazer. A jurisprudência consolidada do STJ orienta-se no sentido de que
a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, em decorrência de contratação não reconhecida, configura violação aos direitos de personalidade, sendo o dano moral presumido
. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de
afronta direta à dignidade da pessoa humana, por atingir verba alimentar de caráter essencial à sobrevivência da vítima
.

Cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp: 1954913 CE 2021/0261217-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022) (destaquei)

Aliás, vejamos:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de ação ajuizada por aposentada contra associação de aposentados em que objetiva a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré à indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuições associativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ato ilícito por parte da associação de aposentados; (ii) a relação jurídica entre as partes é válida; e (iii) houve danos morais indenizáveis . III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4 .
A ausência de contrato escrito e a falta de prova robusta da autorização para os descontos fragilizam a tese da apelante
. 5. A autora, pessoa idosa e com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico. 6 .
A apelante não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, portanto acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados. 7. Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar
. 8 . O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes. 2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável. ” Dispositivos relevantes citados: Súmula 297/STJ, 479/STJ; CDC, arts. 6, 14 e 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0000341-52 .2015.8.11.0023, Relatoria Des . Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021 e STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123942120238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico .
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar. O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5 .000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art . 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j . 30.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108645420248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3
. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

A alegação de ausência de comprovação de sofrimento emocional carece de fundamento. Em casos dessa natureza, a angústia e a sensação de impotência vivenciadas pelo consumidor diante de descontos indevidos em sua aposentadoria são consequências naturais e presumíveis, não sendo exigível produção de prova específica de dano psíquico. A privação injusta de valores indispensáveis à subsistência, somada à necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver aquilo que nunca deveria ter sido retirado, configura, por si só, violação grave à esfera moral do indivíduo.

Em relação ao valor fixado a título de indenização, verifica-se que o montante arbitrado na origem (R$ 8.000,00), mostra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal para casos semelhantes, sendo suficiente para cumprir as finalidades reparatória e pedagógica da medida, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco em penalização excessiva ao réu. A revisão do quantum só se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que, manifestamente, não é o caso.

Senão, vejamos:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONFIGURADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUÍDA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE VONTADE – CONTRATOS NULOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SUMULA No 479, DO STJ – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Consoante a Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso, realizada a perícia grafotécnica nos contratos sub judice, concluiu-se pela falsificação das assinaturas do consumidor, evidenciando o vício de vontade que gera a sua nulidade. Logo, configurada a fraude de terceiros, o dano tem natureza in re ipsa, pelo que é devido o pagamento pelos danos morais decorrentes .
O valor fixado a título de indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se apresenta proporcional e razoável à compensação do consumidor, e atende a função pedagógica da medida
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10203098420218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024) (destaquei)

Por fim, no que tange à forma de restituição dos valores descontados, correta a sentença ao aplicar o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a devolução em dobro.

A jurisprudência atual tem admitido a repetição do indébito, mesmo em dobro, quando
ausente prova de boa-fé do fornecedor, o que se configura no caso em exame diante da celebração fraudulenta de contrato e da efetivação de descontos indevidos sem qualquer verificação substancial da legitimidade da contratação
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral . A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável
. (Apelação Cível, No 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

Com efeito, toda a estrutura fática e jurídica do caso converge para a manutenção da sentença, que se mostra escorreita, proporcional e alinhada à legislação de regência, bem como à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais, considerando que
a verba sucumbencial foi fixada em percentual máximo permitido pela legislação vigente, deixo de majorá-la, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025